Tribunal: TJPA
Processo: 0800739-66.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800739-66.2023.8.14.0066

APELANTE: MARCOS ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora em apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica, mesmo após expressa determinação judicial para emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presunção legal de hipossuficiência dispensa a apresentação de documentos comprobatórios; (ii) houve cerceamento de defesa ao se extinguir o feito sem nova intimação da parte; (iii) a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência financeira goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante indícios concretos de capacidade econômica, conforme o art. 99, § 3º, do CPC e entendimento consolidado do STJ.
4. É legítima a exigência judicial de documentos que corroborem a hipossuficiência quando houver dúvidas quanto à real condição econômica da parte.
5. A inércia da parte em cumprir determinação expressa para emenda da inicial, com a apresentação de provas mínimas, legitima o indeferimento da inicial e a extinção do processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
6. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito quando a parte, mesmo intimada, não apresenta os documentos exigidos, evidenciando desídia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada pelo juiz quando ausentes elementos que a sustentem. 2. O descumprimento injustificado de determinação judicial para emenda da petição inicial com apresentação de prova mínima de hipossuficiência autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/12/2020; STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1739388/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/03/2021.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800739-66.2023.8.14.0066
COMARCA DE URUARÁ/PA
APELANTE/AGRAVANTE: MARCOS ALVES DA SILVA

APELADO/AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. RELATOR: DES.LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcos Alves da Silva contra a decisão monocrática de minha relatoria (ID 24703836), que, nos autos da Apelação Cível nº 0800739-66.2023.8.14.0066, negou provimento ao recurso originário interposto contra sentença que indeferira a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte autora em suprir a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, cuja ementa transcreve-se a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, especificamente quanto à comprovação da hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão recorrida violou o princípio do acesso à justiça ao extinguir o feito sem resolução de mérito; (ii) a exigência de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça afronta a jurisprudência do STJ; (iii) houve cerceamento de defesa em razão da extinção do processo sem nova intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 321 do CPC, ao constatar a presença de vícios ou a ausência de elementos essenciais na petição inicial, o magistrado deve conceder prazo para sua emenda, sendo o seu descumprimento causa para indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo o magistrado exigir a devida comprovação da hipossuficiência quando existirem indícios que a infirmem, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para emendar a petição inicial e apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, mas permaneceu inerte, o que inviabilizou a concessão da gratuidade de justiça e justificou a extinção do processo sem resolução de mérito.
6. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de cumprir determinação judicial de forma injustificada, devendo suportar as consequências processuais de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: ‘A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando ausentes elementos que a corroborem, cabendo ao requerente demonstrar sua insuficiência financeira.’

‘Dispositivos relevantes citados’
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

‘Jurisprudência relevante citada’
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2020; STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/12/2020.

Em suas razões de Agravo Interno, sob o ID 24948986, o recorrente aduz, em preliminar, a regularização de sua representação processual, bem como a não exigibilidade do preparo recursal por discutir-se, no mérito, a própria concessão do benefício da justiça gratuita. Aduz que a exigência de comprovação documental da hipossuficiência afrontaria o entendimento consolidado do STJ, que admite a presunção de veracidade da declaração firmada pela parte, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50 e do art. 99, §3º, do CPC.

Alega, ademais, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como afronta à dignidade da pessoa humana, ao se extinguir o feito sem que lhe fosse oportunizada nova manifestação.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com o consequente deferimento da justiça gratuita e processamento do feito.

Em contrarrazões, sob o ID 25974975, o recorrido pugna pela manutenção da decisão monocrática, destacando que a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte, como o valor do contrato firmado (R$ 1.653,98 mensais). Ressalta a ausência de qualquer documento que comprove a hipossuficiência do agravante, mesmo após expressa determinação judicial, o que configuraria desídia processual e justifica a extinção do feito.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à insurgência do agravante contra a decisão monocrática de minha lavra, exarada no ID 24703836, que conheceu da Apelação Cível por ele interposta e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o descumprimento da determinação judicial de emenda da exordial, especialmente no que tange à necessária comprovação de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A argumentação recursal desenvolvida pelo agravante repousa sobre a tese de que a simples declaração de pobreza goza de presunção suficiente para ensejar a concessão da benesse legal. Sustenta, ademais, que a exigência de documentos comprobatórios se revela excessiva, afrontando os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e, até mesmo, da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, razão jurídica não assiste ao recorrente.

Com efeito, a ratio decidendi do decisum impugnado alicerçou-se na observância estrita ao procedimento previsto nos artigos 321 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Determinada, de forma expressa, a emenda da petição inicial com a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira — condição imprescindível para análise do pleito de justiça gratuita —, o ora agravante permaneceu inerte, deixando escoar o prazo concedido sem qualquer manifestação, conforme consta da certidão de ID 22549347.

Tal conduta omissiva afronta o dever de colaboração processual, insculpido no art. 6º do CPC, e, ao mesmo tempo, legitima o indeferimento da exordial, por ausência de elemento essencial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, culminando na extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma processual.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao dispor que a simples declaração de pobreza não afasta, por si só, a possibilidade de indeferimento da gratuidade da justiça quando ausentes nos autos elementos que a sustentem. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR.

TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF).

Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.

2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública.

3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa.

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que os ora agravantes não teriam comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1739388/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021)

No caso sub examine, o valor da obrigação contratual (parcelas mensais no valor de R$ 1.653,98, conforme revelado nos autos), associado à ausência de qualquer comprovação documental, gera legítima dúvida quanto à real situação econômica do demandante, legitimando a exigência judicial de apresentação de provas mínimas, como contracheques, extratos bancários, ou declaração de imposto de renda.

Dessa forma, considerando que fora dada oportunidade de a parte colacionar aos autos prova de sua hipossuficiência financeira, e o autor não juntou sequer um dos documentos solicitados, ratifico que não há que se falar na concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Cabe ressaltar que não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, sendo necessário que a declaração de pobreza seja corroborada com prova precisa nos autos, uma vez que o direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda.

Dito isso, não

convém a reforma da decisão combatida em face dos documentos acostados aos autos, não logrando êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025